Tribunal: TJSP
Processo: 2059325-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para descontos limitados em 35% na folha de pagamento da autora, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento contra instituições financeiras.
II. Questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para descontos limitados em 35% na folha de pagamento da autora, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento contra instituições financeiras.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a limitação dos descontos em folha de pagamento interfere na liberdade contratual e se é cabível antes da realização de audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.
III. Razões de Decidir
3. As restrições dos descontos interferem na liberdade contratual, princípio basilar do direito civil, e podem gerar desequilíbrio econômico-financeiro para as credoras. 4. A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de audiência de conciliação para repactuação de dívidas antes de qualquer revisão contratual, não autorizando medida liminar suspensiva dos empréstimos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinar a citação das instituições financeiras para instalação de audiência de repactuação das dívidas da autora antes de qualquer decisão sobre a legalidade dos descontos. Tese de julgamento: 1. As limitações de descontos em folha devem observar a liberdade contratual e a necessidade de audiência de conciliação prévia. 2. A Lei no 14.181/2021 não autoriza medidas liminares suspensivas sem audiência de conciliação.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 421
Lei no 14.181/2021, art. 104-A
Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2037071-46.2016.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 14.03.2016.
TJSP, Apelação n° 1001524-55.2022.8.26.0095, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 02/06/2024.
STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 2020.